Tribunal: STF
Processo: HC 251502
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado José Carlos Cabral, em causa própria, no qual indica como autoridade coatora o eminente Ministro Relator do 925.839/SC no Superior Tribunal de Justiça.  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    [...] o deferimento liminar e sua confirmação ao final para determinar o imediato julgamento do Habeas Corpus n. 925.839/SC do (STJ) Superior Tribunal de Justiça; peço ainda “se for negado” para intimar a Defensoria Pública para atuar no feito ou refazer o pedido. Peço, ao final, para ser intimado pessoalmente da decisão e sua concessão “ex officio” por ser matéria de ordem pública. (doc. 1, p. 6 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em 1º/2/2025 solicitei informações eminente Ministro Relator do 925.839/SC no Superior Tribunal de Justiça quanto ao julgamento do mérito do writ em questão, impetrado em 28/6/2024 e concluso para decisão desde 13/8/2024 (site do STJ). Os esclarecimentos foram prestados por Sua Excelência, nos seguintes termos:  



    Em resposta ao Ofício n. Ofício eletrônico n. 575/2025, tenho a honra de encaminhar as informações por Vossa Excelência solicitadas em relação ao HC n. 925.839/SC.



    No HC n. 925.839/SC, a mim distribuído em 01/07/2024, figura como paciente JOSÉ CARLOS CABRAL, na qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Habeas Corpus n. 5058769- 67.2023.8.24.0000.



    Nas razões do writ, o impetrante, de próprio punho, sustentou sofrer constrangimento ilegal proveniente de decisão proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville que, ao somar as condenações que lhe foram impostas, considerou o crime de integrar organização criminosa como hediondo e fixou a fração de 40% (quarenta por cento) para o cálculo de futuros benefícios.



    Alegou, ainda, que os documentos que instruíram o processo de execução criminal citam o referido delito como crime comum, de modo que a decisão de primeira instância incorreu em equívoco, merecendo reforma para fazer constar a fração de 16% (dezesseis por cento). Requereu, em liminar e no mérito, a retificação do cálculo da pena referente ao delito de organização criminosa.



    O pedido de liminar foi indeferido e requisitas informações ao Tribunal Estadual.



    Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do mandamus.



    Em decisão publicada em 07/02/2025, não conheci do habeas corpus, pois verificado que o impetrante se insurgiu contra decisão monocrática de Desembargadora Relatora que não conheceu do habeas corpus impetrado na origem, ficando inviabilizado seu conhecimento.



    Colocando-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos, apresento-lhe protestos do mais elevado apreço e distinta consideração.



    Informo ainda que as peças do processo poderão ser obtidas por meio do link constante do rodapé deste documento mediante utilização da chave de acesso, dentro do seu prazo de validade. (doc. 6, pp. 2-3 – grifei).  



    Nesse contexto, registro que o art. 659, do Código de Processo Penal estabelece que, “[se] o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido” (grifei). É o que ocorre no presente caso.  



    Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 659, do Código de Processo Penal, e art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Comunique-se ao impetrante, por carta.  



    Encaminhe-se cópia integral do pedido e desta decisão à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, para que preste a devida e efetiva assistência à defesa do paciente, e ao Tribunal de Justiça daquele Estado, para que adote providências adequadas ao caso.  



    Após o trânsito em julgado, arquive-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator